Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DA CONFUSÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:

“Agravo de Instrumento interposto porTATIANA LISBOA FREDERICO DRUMOND CHAGAS, em que se pretende a concessão de tutela de urgência, negada na origem.

Em sede de cumprimento de sentença, a autora teve negado pedido de desconsideração de personalidade jurídica, nos seguintes termos:

“Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual os sócios se manifestaram (petição de ID no 103653547), argumentando que não estão presentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que o sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas – físicas e jurídicas. Assim, numa primeira vista, não se pode confundir a responsabilidade da empresa com a de seu sócio, salvo nas hipóteses em que subsistir fraude no sentido de restar comprovada a ocorrência das situações elencadas no artigo 50, do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei 13874, de 20/09/2019, assim redigido:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida marcada pela excepcionalidade e somente se afigura passível de deferimento quando inequivocamente comprovados os requisitos previstos no aludido art. 50 do Código Civil, hipótese que não emerge configurada no caso dos autos, pois o pleito do credor neste sentido se fundamenta, unicamente, na indisponibilidade de patrimônio hábil a assegurar a satisfação do crédito exequendo.

O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não merece acolhida, pois o simples fato de a empresa não ter bens não é prova do abuso de direito exigido para tanto. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPENSÁVEL CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ART. 50, DO CC.

1. Inexistindo elementos de prova que demonstrem que a agravada encerrou irregularmente suas atividades, bem assim que outra entidade associativa foi criada com finalidade de obstar o pagamento do crédito exequendo, há que ser mantido o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

2. De acordo com o art. 50, do CC, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.

3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.1026657, 20150020210559AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017. Pág.: 206/219).

Na hipótese vertente, não há razões que justifiquem a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica da devedora, uma vez que não se extrai de sua conduta qualquer ação abusiva.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que só houve duas diligências em busca de bens no nome da empresa (SISBAJUD e RENAJUD). A autora possui mecanismos menos onerosos para receber o crédito devido.

Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Intime-se a credora a requerer o que entender de direito [...]”

Inconformada, interpôs o presente agravo de instrumento.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente casoNÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.

Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide ateoriamaiordadesconsideraçãoda personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". O encerramento irregular de empresa associado à ausência de localização de bens passíveis de penhora não caracteriza,de per si, abuso de personalidade jurídica.

A existência de outra empresa que atua no mesmo ramo de atividades da empresa agravada, na qual figuram no quadro societário os mesmos sócios, evidenciaria a confusão patrimonial, no entanto,prima facie, isso não restou provado nos autos, nesse momento de cognição sumária.

Isso porque no documento de ID Num. 88807028 - Pág. 1 (Certidão simplificada da Junta Comercial) figuravam como sócios da empresa agravada e devedora (La Poke Restaurante LTDA.) Caio Fernandes Moura da Fonseca e Thiago Fernandes da Silva, ao passo que do documento de ID Num. 88807026 - Pág. 1 constam como sócias da AC Poke Lilian Fernandes Moura e Mônica Guirado dos Reis, ou seja, os sócios das duas empresas são pessoas distintas.

Ademais, não prospera as alegações da agravante no sentido de que estas últimas são genitora e esposa daqueles antigos sócios (Caio e Thiago) porque não há prova cabal do parentesco, uma vez que meras imagens retiradas de redes sociais (ID Num. 104417895 - Pág. 1, ID Num. 104417895 - Pág. 3, ID Num. 104417896 - Pág. 1 e ID Num. 104417896 - Pág. 2) não se prestam a este fim.

Nessa toada, apesar de demonstrada a provável insolvência e possível dissolução irregular da empresa agravada que foi desativada pelo insucesso na localização de bens penhoráveis, reputo que não restou demonstrado o suposto desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que desautoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Dessa forma,INDEFIRO nesse momento a antecipação da pretensão recursal, podendo o pleito ser reavaliado com novos documentos juntados aos autos.

Intimem-se as partes Agravadas para apresentar contrarrazões.

Dispensado o envio de informações.”

2. Contra essa decisão a Agravante interpôs Agravo Interno. Os Agravados LA POKE RESTAURANTE LTDA-ME, CAIO FERNANDES MOURA DA FONSECA, e THIAGO FERNANDES DA SILVA apresentaram resposta às duas peças recursais.

3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Assim, o presente recurso será analisado a partir das razões e documentos que instruíram o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, assim compreendidos aqueles produzidos pelas partes na origem.

4. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado na origem (ID 97855926) tem como razão a alegação de a empresa requerida ter contraído dívidas, mesmo estando abandonada e também pela fraude contra credores. Ao agir assim, sustentam que restou configurado o abuso de direito, desvio de poder, fraude à Lei, prática de ato contrário ao contrato social.

5. Permanecem firmes as razões de decidir que motivaram o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal. Primeiro, porque não se provou o desvio de finalidade da empresa devedora. Faltou, nesse ponto, que a alegação da parte agravante estivesse lastreada em documentação ou testemunhos que comprovasse a prática de atos e negócios estranhos ao seu objetivo social. Não se presta para tal fim a juntada de tela de consulta processual com a indicação de outras execuções em andamento, sem que se faça o devido cotejo com o desvio de finalidade. Segundo, porque não há indícios concretos de confusão patrimonial. Em se tratando de microempresa do ramo alimentício, caberia à credora fazer prova da transferência patrimonial de bens da empresa para o patrimônio pessoal dos seus sócios, ou se o caso, para terceira empresa, em detrimento dos credores. A mera juntada de reprodução de foto de rede social em que um dos sócios aparece promovendo outra empresa, também do ramo alimentício, que se estabeleceu em outra cidade do Distrito Federal (a devedora funcionava em Brasília e a segunda em Águas Claras), ainda que de propriedade de sua esposa e de sua genitora, não se presta para tal fim. De igual forma, não se fez prova de que os sócios da empresa devedora são, de fato, os proprietários da nova empresa. Mais uma vez, as argumentações vieram desprovidas de provas nesse sentido, porque repita-se, a reprodução de publicação em rede social é insuficiente para se dar a certeza necessária para configurar abuso de personalidade da pessoa jurídica.

6. É o caso, portanto, de se manter o mesmo entendimento adotado por ocasião do exame da antecipação da pretensão recursal e confirmar a decisão que, na origem, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00.